Tribunal: CARF
Processo: 15504.723913/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ART. 214 DO DECRETO 3.048/99. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO E INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros princípios ou regras constitucionais.
CONCOMITÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 1.
Não se conhece das matérias discutidas de ação judicial proposta pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do processo administrativo. Aplicação da Súmula CARF n. 1.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
COMPETÊNCIA DA AUDITORIA FISCAL PARA RECONHECER VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
Se durante a ação fiscal constatar a Auditoria a ocorrência de fatos geradores de contribuições, deve, de imediato providenciar a cobrança do crédito fiscal, lavrando o respectivo lançamento caso o contribuinte não efetue o pagamento do crédito fiscal apurado. Agindo dessa forma, não está a invadir a competência específica da Justiça Trabalhista, já que o reconhecimento do vínculo empregatício é efetuado apenas para fins tributários.
PEJOTIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. STF. TEMA 725 E ADPF 324.
É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERPOSTAS. PEJOTIZAÇÃO REALIZADA DE FORMA ILÍCITA.
A terceirização de qualquer atividade da empresa para ser realizada por distinta pessoa jurídica é lícita, inclusive a atividade-fim da empresa, em conformidade com jurisprudência do STF. Vedada a prática do uso do mecanismo fraudulento de terceirização por meio de Pessoas Jurídicas de fachada com o fim de ocultar a relação de emprego, bem como de burlar as obrigações trabalhistas e previdenciárias.
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO.
O órgão competente para fiscalizar o devido recolhimento das contribuições sociais previdenciárias pode, com respaldo na legislação vigente, efetuar o enquadramento de pessoas físicas como segurados empregados quando os serviços prestados preencham os requisitos exigidos para a configuração do vínculo empregatício.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEI. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com a lei específica, integra o salário-de-contribuição dos obreiros.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETORES NÃO EMPREGADOS. NATUREZA SALARIAL. SÚMULA CARF N. 195
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
13o SALÁRIO PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA.
A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao período do aviso prévio indenizado. Tese Repetitiva do STJ 1170.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723913/2014-16
ACÓRDÃO
2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATT/PS INFORMATICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ART. 214 DO DECRETO 3.048/99.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DO
NÃO-CONFISCO
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
CONCOMITÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 1.
Não se conhece das matérias discutidas de ação judicial proposta pelo
sujeito passivo com o mesmo objeto do processo administrativo. Aplicação
da Súmula CARF n. 1.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
COMPETÊNCIA DA AUDITORIA FISCAL PARA RECONHECER VÍNCULO
EMPREGATÍCIO PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
Se durante a ação fiscal constatar a Auditoria a ocorrência de fatos
geradores de contribuições, deve, de imediato providenciar a cobrança do
crédito fiscal, lavrando o respectivo lançamento caso o contribuinte não
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
2
efetue o pagamento do crédito fiscal apurado. Agindo dessa forma, não
está a invadir a competência específica da Justiça Trabalhista, já que o
reconhecimento do vínculo empregatício é efetuado apenas para fins
tributários.
PEJOTIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. STF. TEMA 725 E ADPF
324.
É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se
configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS
INTERPOSTAS. PEJOTIZAÇÃO REALIZADA DE FORMA ILÍCITA.
A terceirização de qualquer atividade da empresa para ser realizada por
distinta pessoa jurídica é lícita, inclusive a atividade-fim da empresa, em
conformidade com jurisprudência do STF. Vedada a prática do uso do
mecanismo fraudulento de terceirização por meio de Pessoas Jurídicas de
fachada com o fim de ocultar a relação de emprego, bem como de burlar
as obrigações trabalhistas e previdenciárias.
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO.
O órgão competente para fiscalizar o devido recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias pode, com respaldo na legislação
vigente, efetuar o enquadramento de pessoas físicas como segurados
empregados quando os serviços prestados preencham os requisitos
exigidos para a configuração do vínculo empregatício.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO EM DESACORDO
COM A LEI. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com a lei específica, integra o salário-de-
contribuição dos obreiros.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
DIRETORES
NÃO
EMPREGADOS. NATUREZA SALARIAL. SÚMULA CARF N. 195
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos
lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias.
13o SALÁRIO PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA.
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
3
A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao
trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao
período do aviso prévio indenizado. Tese Repetitiva do STJ 1170.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações no sentido do caráter
confiscatório da multa de ofício qualificada, da inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 214,
§9°, inc. X do Decreto n. 3.048/99 e em concomitância com a esfera judicial (terço constitucional
de férias). Acordam em rejeitar as preliminares e em rejeitar o pedido de diligência, para, no
mérito, por voto de qualidade, NEGAR provimento ao recurso. Vencidos a relatora e os
conselheiros Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz e Roberto Carvalho Veloso Filho, que davam
parcial provimento para excluir do lançamento o “Levantamento F”, relativo à pejotização.
Designado redator o conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente e Redator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme Relatório Fiscal (e-fls. 45/480), são partes integrantes do presente
processo os seguintes Autos de Infração (DEBCADs), abrangendo os créditos lançados referentes
aos período de 01/01/2009 a 31/12/2011:
23. AUTO DE INFRAÇÃO NO 51.052.381-1:, em que ora são lançados os créditos
referentes às Contribuições destinadas à Seguridade Social não declaradas em
GFIP relativas à: 1) PARTE PATRONAL (PERÍODO 01/2009 A 11/2011); 2)
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
4
incapacidade laborativa resultantes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT
(PERÍODO 01/2009 A 13/2011), incidentes sobre os Fatos Geradores apurados e
descritos no presente Relatório Fiscal, uma vez que o contribuinte deixou de
recolher as referidas contribuições no prazo e forma determinados pelo artigo 30,
inciso I, alínea “b” da Lei 8.212/1991. Por força do art 7o, Inc. I da Lei no 12.546,
de 14/12/2011, a partir de 01/12/2011, a empresa passou a contribuir sobre o
valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I
e III do art. 22 da Lei no 8.212. Assim sendo, para as competências 12/2011 e
13/2011 foram lançadas neste Auto de Infração apenas os valores
correspondentes ao GILRAT.
23.1. Para o Auto de Infração supracitado, os créditos previdenciários apurados
segundo os fatos geradores descritos no TÍTULO III foram subdivididos em
levantamentos e encontram-se identificados no quadro abaixo.

24. AUTO DE INFRAÇÃO No 51.052.382-0, em que são lançados os créditos
referentes às Contribuições destinadas à Seguridade Social, não declaradas em
GFIP, relativas à CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PERÍODO 01/2009 A 13/2011),
incidentes sobre os Fatos Geradores apurados e descritos no presente Relatório
Fiscal, uma vez que o contribuinte deixou de recolher as referidas contribuições
no prazo e forma determinados pelo artigo 30, inciso I, alínea “b” da Lei
8.212/1991.
24.1. Para o Auto de Infração supracitado, os créditos previdenciários apurados
segundo os fatos geradores descritos no TÍTULO III foram subdivididos em
levantamentos e encontram-se identificados no quadro abaixo.

25. AUTO DE INFRAÇÃO NO 51.052.383-8, em que ora são lançados os créditos
referentes às CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS, (PERÍODO 01/2009 A 13/2011), também denominados “Terceiros”, a
saber: Salário Educação, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE,
Serviço Social do Comércio - SESC, e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
- SENAC, devidos pela empresa autuada na qualidade de Sujeito Passivo, lançadas
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
5
nos termos dos artigos 2°. e 3°., caput e parágrafos 2o . e 3°., da Lei n°. 11.457 de
16/03/2007.incidentes sobre os Fatos Geradores apurados.
25.1. Para o Auto de Infração supracitado, os créditos previdenciários apurados
segundo os fatos geradores descritos no TÍTULO III foram subdivididos em
levantamentos e encontram se identificados no quadro abaixo.

26. AUTO DE INFRAÇÃO NO 51.052.384-6: (OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CFL 59)26.1.
Durante a ação fiscal, durante a análise das Folhas de Pagamento, constatou-se
que as GFIP’s apresentadas para o período fiscalizado apresentavam
remunerações declaradas a menor.
26.2. As parcelas correspondentes às contribuições de segurados incidentes sobre
tais remunerações omitidas ou declaradas a menor também DEIXARAM DE SER
ARRECADADAS através do devido desconto dos respectivos segurados. Os créditos
e os fatos geradores correspondentes a estas diferenças foram constituídos nos
Autos de Infração DEBCADs No 51.052.381-1 (parte patronal) e 51.052.382-0
(contribuição de segurados), conforme já descrito no presente Relatório Fiscal.
26.3. Descrição Sumária da Infração e Dispositivo legal infringido: Deixar a
empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados a seu serviço, constitui infração ao disposto na Lei n°
8.212, de 24/07/1991, art. 30, I, "a", e alterações posteriores, e Lei n° 10.666, de
08/05/2003, art. 4°, "caput" e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 216, I, "a".
26.3.1. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no Art.
290 do Regulamento da Previdência Social – RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99.
26.4. MULTA APLICADA:
26.4.1. DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA: Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inc. I, alínea "g" e art. 373.
26.4.2. VALOR DA MULTA: A multa aplicada pela infração praticada é de R$
1.812,87 (um mil setecentos e dezessete reais e trinta e oito centavos), reajustada
pela Portaria Interministerial MPS/MF PT MPS/MF No 19, DE 10/01/14 - DOU DE
13/01/14, conforme previsto no artigo 373 do citado RPS.
O Relatório Fiscal, ainda, descreve os Fatos Geradores apurados no decorrer do
procedimento fiscal:
15. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ATRAVÉS DO USO DE PESSOAS JURÍDICAS
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
6
16. PAGAMENTOS A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO EM LUCROS EFETUADOS A
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
17. RUBRICAS REMUNERATÓRIAS TRANSITADAS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS
NÃO DECLARADAS EM GFIP
No que tange à contratação de profissionais através de pessoas jurídicas
(Levantamento F – Pejotização), a fiscalização compreendeu que “restou comprovado que a
ATT/PS, contratou trabalhadores mediante remuneração, para realização dos serviços
permanentes e inequivocamente vinculados a atividade fim da empresa, com atribuições que
importam em pessoalidade no exercício subordinado das atividades e exigem o comprometimento
profissional da pessoa física e não da pessoa jurídica. Estas atividades compõem a ponta de toda a
estrutura organizacional da empresa”.
Com relação ao pagamento de Participação nos Lucros e Resultados a empregados
(Levantamento G – PLR), conforme leitura do item 16 e subitens, do Relatório Fiscal, a fiscalização
consignou que nos exercícios 2010 e 2011, foram pagos valores à título de PLR para Diretores sem
vínculo empregatício com a empresa(contribuinte individual). No entanto, tais pagamentos
integram inequivocamente a base de cálculo previdenciária, uma vez que a não incidência prevista
na legislação previdenciária (Lei n.. 8.212/91, art. 28, §9o, j) é aplicável tão somente às
participações dos empregados.
Por fim, foram identificados valores que transitaram pela folha de pagamento
(Levantamento I), porém não foram declarados em GFIP, motivadas por omissão das seguintes
rubricas:

Além das rubricas elencadas acima, foram encontrados também valores transitados
a título de "Participação nos Lucros", valores estes omitidos nas respectivas declarações em GFIP.
Nesse particular, a fiscalização considerou que os pagamentos efetuados pela empresa a seus
empregados, a título de "Participação nos Lucros ou Resultados", ante a insubsistência dos
instrumentos apresentados, não se enquadram no previsto no art. 214, § 9o, inciso X do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99.
Foi aplicada a multa de ofício de 75% prevista no art. 44, I, da Lei n. 9.430/96,
exceto para os levantamentos vinculados ao fato gerador “Contratação de Profissionais de
Tecnologia da Informação através de Pessoas Jurídicas” (Levantamento F), onde houve a
qualificação da multa de ofício aplicada, nos termos do § 2° e caput do artigo 68 da Lei n.
4.502/64, totalizando o percentual de 150%.
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
7
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 14a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgaram procedente em parte a
impugnação, recalculando os Autos de Infração DEBCAD no 51.052.381-1, no valor remanescente
de R$ 603.667,83, DEBCAD no 51.052.382-0, no valor remanescente de R$ 88.321,53 e DEBCAD
51.052.383-8, no valor remanescente de R$ 161.874,48; mantendo integralmente o crédito fiscal
formalizado através do Auto de Infração DEBCAD 51.052.384-6.
Nos termos do voto, o provimento parcial deu-se em razão da exclusão de alguns
contratos de “pejotização” (Levantamento F), bem como do reconhecimento da decadência no
período de 01 a 06/2009:
59. Conforme acima exposto, cabe a retificação parcial dos lançamentos
identificados pelos DEBCAD 51.052.381-1, 51.052.382-0 e 51.052.383-8, para
exclusão da parcela creditória relativa às Contratadas Jeveaux Soluções e Ensino
Ltda – ME e Conclave – Desenvolvimento Design e Consultoria em Informática
Ltda – ME; para retificação do SAT ajustado no período de 09 a 12/2010 e para
exclusão da parcela creditória atingida pela decadência, no período de 01 a
06/2009. Seguem os dados da retificação a ser efetuada nos mencionados
lançamentos:
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo
(e-fls.3131/3207),repisando as alegações contidas em sua impugnação, sumarizadas nos seguintes
tópicos:
III - DA INCOMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA O
RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
III.a- ARTIGO 129 DA LEI N° 11.196/2005
IV - DO DIREITO
IV.A- AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - NÃO
ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS E PROVAS DA RECORRENTE PELA TURMA -
MERA REPETIÇÃO DO RELATÓRIO FISCAL - MANIFESTA VIOLAÇÃO À AMPLA
DEFESA
IV.B-PAGAMENTO DA PRÓPRIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; PIS, COFINS,
IRPJ, CSLL E ISSQN PELAS PESSOAS JURÍDICAS: BIS IN IDEM E LOCUPLETAMENTO:
NÃO JULGAMENTO PELA DRJ
PAGAMENTO DE PLR
IV.C-PAGAMENTO DE PLR A DIRETORES SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
IV.D.1-PAGAMENTO DE PLR A EMPREGADOS: CONFORMIDADE COM A LEI
10.101/2000
RUBRICAS EM FOLHA PAGAMENTO NÃO DECLARADAS EM GFIP
IV.D.2-PAGAMENTO DE FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS, AVISO INDENIZADO, DÉCIMO
TERCEIRO E OUTRAS: VERBAS INDENIZATÓRIAS - AÇÃO JUDICIAL
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
8
IV.E- BASES DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS: INCORREÇÃO
V) DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS: INSUBSISTÊNCIA EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA
DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS - REAJUSTE POR PORTARIA: ILEGALIDADE - FATOS
GERADORES ANTERIORES AO REAJUSTE – INAPLICABILIDADE
VI) MULTA DE OFÍCIO: QUALIFICAÇÃO INDEVIDA - NÃO COMPROVAÇÃO DE
FRAUDE - ENTENDIMENTO PACIFICADO DO CARF
Por fim, requer:
VII - DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer a Autuada seja provido o presente Recurso
Voluntário, decretando-se a improcedência dos Autos de Infração, para anulá-los,
seja pela sua (a) nulidade preliminar; (b) ausência de vínculo empregatício em
relação às pessoas físicas vinculadas às empresas prestadoras de serviços; (c) não
incidência das contribuições previdenciárias sobre as verbas indenizatórias, PLR
de empregados e PLR de diretores não empregados; (d) ocorrência de bis in idem;
(e) inexistência de obrigações acessórias, irretroatividade da Portaria MPS
19/2014 e inexistência de fraude; conforme alegado na presente Impugnação, por
ser medida do mais lídimo direito.
Caso se assim não se entenda, que se reduza as multas aplicadas à Recorrente em
respeito ao Princípio Constitucional do Não-Confisco.
Ad argumentandum tantum, sejam os autos baixados em diligência para que
sejam decotadas do presente auto de infração aquelas contribuições
previdenciárias e demais tributos recolhidos pelas empresas prestadoras de
serviços.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações no sentido do caráter confiscatório da multa de ofício
qualificada não merecem ser conhecidas.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
9
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelas mesmas razões, não merecem ser conhecidas as alegações no sentido de que
o artigo 214, §9°, inc. X do Decreto n. 3.048/99 – prevendo que apenas não irá integrar o salário
de contribuição a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa – “é
manifestamente ilegal e inconstitucional, uma vez que, além da Lei regulamentada, viola os
princípios da estrita legalidade tributária (art. 150, I, CR/88) e da legalidade genérica como
princípio geral do direito (art. 5°, II, CR/88)”.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações no
sentido do caráter confiscatório da multa de ofício qualificada, trazidas às e-fls. 3205 e seguintes,
bem como da inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 214, §9°, inc. X do Decreto n. 3.048/99.
1.1 CONCOMITÂNCIA
Por fim, também não conheço das alegações em concomitância com a esfera
judicial, conforme determina a Súmula CARF n. 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conforme bem exposto pela decisão de piso, o sujeito passivo optou por discutir
judicialmente
(Processo
004980427.2014.4.01.3800,)
a
exigibilidade
das
contribuições
previdenciárias incidentes sobre o terço constitucional de férias (rubrica 2005 no Levantamento ‘I’
do lançamento), cuja decisão definitiva deverá ser obrigatoriamente observada pela
Administração Tributária.
Em análise ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 6a Região (PJE-2g),
Tribunal para o qual os autos foram remetidos em 31/08/2022 (declaração de competência para
órgão vinculado à Tribunal diferente), verifica-se que o processo ainda não transitou em julgado.
Portanto, suas razões apresentadas no recurso a este respeito não serão
apreciadas.
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
10
2
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
Sustenta o recorrente, em diversos momentos da sua peça recursal, que a DRJ não
se debruçou sobre as alegações e comprovações expressas na impugnação, ou, quando muito,
foram analisadas de forma superficial.
Inicialmente, deve-se destacar que, conforme reiteradamente afirmado e
reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o livre convencimento do julgador permite
que a decisão proferida seja fundamentada com base no argumento e nas provas que entender
cabível, não sendo necessário refutar todos os argumentos trazidos pelas partes.
Analisando a decisão de piso, verifico que foram apreciadas as questões relativas à
cada uma das empresas abarcadas na infração relativa à pejotização, inclusive em tópicos
específicos.
No tópico “Da possibilidade de caracterização de vínculo empregatício nas
contratações efetuadas com base na Lei 11.196/2005” encontram-se expostos os fundamentos
que levaram à convicção do Julgador pela manutenção do lançamento e não aplicação do
mencionado dispositivo. O mesmo ocorre com relação aos tributos recolhidos pelas pessoas
jurídicas. É ver o item abaixo da decisão recorrida:
28.4. O argumento de que o ISSQN (e também PIS/COFINS e CSLL)
recolhido pelas prestadoras deve ser devolvido às mesmas, é tema a ser
apreciado pela autoridade competente para autorizar a devolução, pois não
compete a esta Delegacia de Julgamento a apreciação da matéria.
Se tais conclusões são ou não acertadas, será tema a ser analisado quando da
análise do mérito, o que descabe é dizer que a decisão de piso foi omissa porque não abordou a
questão pelo viés que a parte entendia correto.
Ante o exposto, não identifico qualquer mácula que pudesse ensejar o
reconhecimento de nulidade da decisão recorrida, rejeito, portanto, a preliminar.
3
PRELIMINAR
Inicialmente, a recorrente repisa a tese no sentido de que não compete à Secretaria
da Receita Federal do Brasil reconhecer ou não a existência de relação de emprego quando das
suas fiscalizações. Tal competência foi atribuída pela Constituição Federal à Justiça Trabalhista.
Colaciona jurisprudência para demonstrar ser da competência exclusiva da Justiça do Trabalho o
reconhecimento de vínculo trabalhista.
Não obstante, a alegação não merece prosperar.
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
11
De fato, a Receita Federal do Brasil (RFB), as Delegacias de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não têm
competência para reconhecer vínculo empregatício.
A autoridade fiscal, bem como os órgãos de julgamento na esfera do contencioso
administrativo fiscal devem ter os olhos voltados à verificação do preenchimento dos requisitos
legais para a caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. Isto é, verifica-se a ocorrência do fato gerador. Ser o empregado segurado
obrigatório da Previdência Social não o torna um celetista.
É no inc. I do art. 12 da Lei n. 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que estão
descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Vide:
Art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 8.212/91 (art. 9, inciso I do RPS)
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
Consoante a legislação que cuida da competência da Autoridade Fiscal para
fiscalizar, arrecadar e cobrar tributos, a saber, o artigo 229, § 2o , do Decreto 3.048/99, no
desempenho de sua atividade, se o Auditor Fiscal constatar que o segurado contratado sob
qualquer outra denominação, preenche as condições da pessoalidade, não eventualidade,
subordinação jurídica e onerosidade (referidas no inciso I do caput do art. 9o do mencionado
Decreto) deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento do segurado como
empregado, verbis:
Art. 229, § 2o, do RPS (Decreto n. 3.048/99)
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade por incompetência da autoridade
fiscal.
Por fim, destaco que as alegações relativas ao artigo 129 da Lei 11.196/05 serão
abordadas no mérito.
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
12
4
DILIGÊNCIA
Rejeito o pedido de diligência reiterado nos autos, vez que presentes todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, não sendo necessário
conhecimento técnico-científico especializado para sua análise.
5
MÉRITO
5.1 PEJOTIZAÇÃO
Quanto à primeira infração (pejotização), a recorrente alegar ser indevida a
desconsideração da personalidade jurídica das empresas prestadoras de serviço (na infração
relativa à pejotização), em ofensa ao regime de tributação instituído pelo art. 129 da Lei
11.196/2005. Ainda, entende a recorrente que não ficaram configurados os pressupostos de
vínculo empregatício
Pois bem.
Os temas referentes à pejotização e terceirização das atividades fim da empresa
estão entre os mais relevantes da atualidade e as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), em
conjunto com as alterações na legislação trabalhista, evidenciam a transformação nas relações de
trabalho no mercado brasileiro.
Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 725 (RE 958.252), com
repercussão geral, reconheceu a licitude da terceirização em todas as atividades de produção,
bem como a possibilidade de outras formas de divisão do trabalho. É ver a compreensão firmada:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
No julgamento da ADPF 324, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da
terceirização da atividade-fim ou meio, mediante a fixação da seguinte tese:
1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se
configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e
a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo
descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações
previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 66/DF (ADC 66), o
Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade do artigo 129 da Lei n.
11.196/05, o qual determina:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
13
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil. (Vide ADC 66)
Ambas as Turmas do STF adotaram, recentemente, posicionamento semelhante ao
analisar diversas Reclamações Constitucionais, aplicando o entendimento vinculante e cassando as
decisões proferida anteriormente por Tribunal Regionais do Trabalho, que reconheciam o vínculo
empregatício.
Merece destaque o caso do julgamento da RCL n. 60.620, em que a 2a Turma, por
maioria de votos, julgou a Reclamação Constitucional procedente, nos termos do voto do Ministro
Gilmar Mendes. No caso, restou expresso que a denominada “pejotização”, isto é, a contratação
de trabalhador pessoa física por meio de pessoa jurídica está abarcada pelo decidido nos Temas
725 e ADPF 324. É ver trecho do voto do Ministro:
Pois bem. No caso dos autos, a autoridade reclamada, por sua vez,
descaracterizando a relação contratual autônoma, reconheceu vínculo de
emprego entre as partes, não obstante a avença firmada entre elas .
Assim, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à
licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de
contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou
sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.
Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se
que não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da
empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o
vínculo empregatício entre os empresários individuais, sócios de pessoa jurídica
contratada para a prestação de serviços, prestadores de serviços autônomos ou
figurantes de relações jurídicas de natureza cível/empresarial e a empresa
contratante .
Assim, reafirmo que o Tribunal reclamado, ao reconhecer, na reclamação
trabalhista originária, a existência de vínculo empregatício entre as partes,
violou o entendimento firmado na ADPF 324.
Como se vê, o Tribunal Supremo tem reforçado o posicionamento no sentido de
que há um contexto mundial de flexibilização das normas trabalhistas e que a Constituição Federal
não impõe um modelo específico de produção. O modelo verticalizado, fordista, vai na contramão
de um movimento global de descentralização.
O decidido ADC n. 48 e na ADI n. 3.961 reforça o entendimento no sentido de que
os agentes econômicos têm liberdade para se organizar e nem sempre esta será uma relação de
emprego. No voto do Min. Roberto Barroso restou consignado o seguinte:
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
14
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única
forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre
iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias
empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção
constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada
de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7o). – grifou-se.
Em análise à jurisprudência dos Tribunais Superiores, verifica-se que o
entendimento majoritário dos Ministros converge na linha de que não é plausível obrigar as
empresas a um determinado modelo de organização, submetendo-as necessariamente à
celebração de contrato de trabalho com os seus prestadores. O postulado da livre iniciativa
conduz à conclusão de que empresas têm a liberdade de se estruturarem de acordo com as suas
estratégias de mercado e não descabe ao Estado obrigá-las a um modelo de contratação. São
valiosas as lições trazidas no voto da Ministra Relatora Carmem Lúcia (ADC 66):
A controvérsia que permeia a presente ação é determinada pela incerteza gerada
por prestadores de serviços intelectuais e para os tomadores desses serviços
sobre eventual desconsideração de sua relação jurídica pela Administração
Pública ou pelo Poder Judiciário que, a pretexto de coibir fraudes e simulação em
favor da primazia da realidade, possa a eles impor regramento previdenciário e
fiscal mais gravoso que aquele destinado às pessoas jurídicas ou, ainda,
reconhecer a formação de vínculo empregatício entre a pessoa física do prestador
e a tomadora dos serviços. O receio sobre a eficácia das escolhas empresariais e
a dúvida sobre os limites dos compromissos assumidos comprometeria a
segurança jurídica, mais ainda, o equilíbrio das relações firmadas, sem que não
se tem como garantido o livre exercício da atividade empresarial e o pleno
desenvolvimento econômico.
(...)
11. A valorização do trabalho humano e a livre iniciativa conjugam-se para
fundamentar a ordem econômica e dirigem-se a atingir os objetivos
fundamentais descritos no art. 3o da Constituição da República, pelo que são
elementos indissociáveis para a compreensão e o desate da presente controvérsia
jurídica.
(...)
Em linha com esse entendimento, que, apoiado no dinamismo das
transformações econômicas e sociais, reafirma a necessidade de se assegurar
ampla liberdade às empresas para definir suas escolhas organizacionais e os
modelos de negócio com vistas a assegurar sua competitividade e subsistência
(...)
13. Sob essa mesma perspectiva de densificação da liberdade de organização da
atividade econômica empresarial, dotando-a da flexibilidade e da adequação
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
15
atualmente exigidas, e da necessária compatibilização com os valores sociais do
trabalho, há de se concluir que a norma objeto desta ação não apresenta vício de
inconstitucionalidade. Compatibiliza-se a norma com a normatividade
constitucional que abriga a liberdade de iniciativa como fundamento da
República. – grifou-se.
Além disso, há a comprovação de tratar-se de profissionais graduados e
qualificados, do ramo da tecnologia da informação, tratando-se de profissionais especialistas em
suas áreas de atuação, caracterizados pelo art. 444 da CLT como hipersuficientes. Não há, ainda,
comprovação de que as pessoas físicas sócias das empresas contratadas tenham sido coagidas a
constituir pessoas jurídicas para prestarem serviços à recorrente.
Nesse sentido, o STF tem julgado vários casos desse tipo (Rcl 56285 AgR),
reafirmando que, quando o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, é capaz de
fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação, de modo que deve ser respeitada a forma de
contratação formalizada. A não ser que exista elemento concreto de que tenha ocorrido coação na
contratação celebrada.
Os indivíduos com graduação, especialização e alta demanda no mercado, tendem a
criar uma pessoa jurídica para prestar serviços a terceiros, mesmo que o contrato seja por um
período maior de duração, podendo superar o exercício a que foi contratado. Nesses casos, como
o que se encontra da presente autuação, o trabalhador hipersuficiente tende a ter maior liberdade
para negociar os termos de seu contrato ou na execução deste, e, se insatisfeito, é altamente
provável que o mercado ofereça outras oportunidades.
A lógica subjacente ao decidido pelo STF, é que, na hipótese do profissional
hiperssuficiente, a liberdade contratual é observada por ambas as partes. O nível de instrução
desses profissionais permite que façam tal escolha, de forma consciente, dispensando o
tratamento protecionista conferido aos hipossuficientes, que mitiga a livre iniciativa.
Esse profissional, ao constituir uma pessoa jurídica, assume riscos, inerentes a
qualquer atividade empresarial. Isso resta evidenciado que, em caso de demissão, ele não terá
direito ao seguro-desemprego ou a benefícios do regime celetista, sendo necessário buscar novos
contratos de prestação de serviço, o que é atenuado, em certa medida, pela sua alta qualificação,
facilitando sua rápida recolocação no mercado de trabalho. Lado outro, pode usufruir de
benefícios como, a possibilidade de aumentar sua renda, prestar serviços para diversos
tomadores, flexibilidade de horários, entre outros.
Pode-se inferir que parte dos prestadores de serviço da recorrente preferisse atuar
como segurados empregados? Possivelmente. Mas a questão é diversa: a recorrente é proibida de
pactuar (o que pressupõe comum acordo das partes) a prestação de serviços por meio de contrato
firmados com pessoa jurídica? A resposta normativa, dogmática e mesmo jurisprudencial é pela
negativa.
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
16
Isso difere da situação de profissionais sem graduação ou especialização, que, ao
recusarem os termos contratuais, provavelmente irão encontrar dificuldades em se recolocar no
mercado. E nesse contexto as leis trabalhistas tendem as leis trabalhistas tendem conferir uma
proteção muito maior a esse trabalhador. O poder negocial do empregado é reduzido, em razão
de ter uma mão-de-obra facilmente substituível. Ainda que possa existir alguma liberdade
contratual, curva-se às tratativas negociais em face à sua necessidade de permanecer no emprego
para a sua subsistência e de sua família
Ressalta-se ainda que, no segmento da recorrente, altamente especializado e
voltado a ações no setor de tecnologia da informação, com profissionais altamente qualificados e,
não raramente, engajados em atividades múltiplas com clientes nacionais e estrangeiros, até pela
facilidade do trabalho remoto, a presunção deveria ser pela ausência da animus às restrições de
um contrato de emprego típico.
Foi nesse contexto, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Rcl
65299 AgR, reafirmou o decidido nos precedentes vinculantes mencionados:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA
725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. PROGRAMADOR DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU
CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos
princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser
possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a
constitucionalidade de outras formas formas de contratação e prestação de
serviços, alternativas à relação de emprego. II – Existência de afronta à
autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG –
Tema 725 RG. Precedentes. III – Agravo regimental desprovido. – grifou-se
Por todo exposto, entendo que, o modelo de contratação exercido pela recorrente
é lícito pela legislação respectiva e foi referendado, atualmente, pelo Supremo Tribunal Federal,
em sede de repercussão geral.
De fato, o Tribunal não admite uma presunção de validade absoluta de tais relações
laborais, mas nos parece patente recair sobre o aparato fiscalizatório estatal o ônus probatório em
sentido diverso.
No caso dos autos, entendo que não há comprovação suficiente de
fraude/simulação apta a infirmar a compreensão pela licitude da contratação via pessoas jurídicas,
afastando a aplicação dos precedentes e atraindo a tributação pelas contribuições previdenciárias
sobre a remuneração de segurado empregado.
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
17
A recorrente trouxe à apreciação o Contrato de Prestação de serviços firmado com
diversas pessoas jurídicas, à exemplo da BTP Brazilian Trade Providers Ltda., no qual contém
expressamente na cláusula I o afastamento de qualquer hipótese de exclusividade ou
subordinação de qualquer espécie; diferente do entendimento esposado pelo r. fiscal.
Em análise aos contratos, verifica-se que a fiscalização se confundiu ao chamar de
cláusula de exclusividade o que, em verdade, é uma proteção da Recorrente contra concorrência
"desleal". Como bem exposto pela recorrente, uma cláusula de exclusividade constaria que o
prestador de serviços não poderia prestar serviços para nenhuma outra empresa; o que não
ocorre nos contratos firmados pela Recorrente. O que ocorre, prática usual neste tipo de
contratação, é uma cláusula que busca vedar que a empresa prestadora de serviços "pegue o
cliente" que é da Recorrente.
No que diz respeito aos elementos caracterizadores da relação empregatícia, apesar
de estarem presentes, em alguns casos, elementos como pessoalidade, onerosidade e não
eventualidade, não há caracterização da subordinação, vez que ausente a demonstração animus
contrahendi. Isto é, não restou demonstrada a intenção da pessoa física de prestar serviços sob a
forma da relação de emprego de forma incontroversa.
As horas estipuladas nos contratos não são aptas a direcionar para a necessária
conclusão de existência de subordinação. Há contratos de assessoria, de consultoria de softwares,
de auditoria e tantos outros que são fixadas as horas de trabalho, sem que isso infrinja qualquer
lei. Fica nítido, inclusive, em alguns contratos que as horas contratadas / mês era absolutamente
impossível ser cumprida por uma única pessoa, restando claro que não se trata de uma relação de
emprego, mas da contratação de uma empresa que por meio de seus funcionários irá prestar o
serviço. Os contratos de prestação de serviços firmados em qualquer segmento do mercado
atualmente são feitos baseados na hora trabalhada, sendo esta uma forma mais justa de
remuneração para contratante e contratado.
A previsão contratual no sentido de que os prestadores deveriam submeter-se à
metologia e padrão de qualidade acordado na Proposta Técnica, visa assegurar que, caso o
prestador de serviço contratado não consiga cumprir com a demanda a que se vinculou com a
empresa, a empresa se resguarde e identifique a situação para que, na via judicial, pleiteie a
indenização por eventuais perdas e danos ou pela via da exceção do contrato não cumprido.
Tal previsão visa que os “projetos” e “demandas” propostas à pessoa jurídica
estavam, repisa-se, atendendo às expectativas da contratante, inclusive quanto ao prazo solicitado
e observando as normas inerentes à empresa (e.g. compliance, confidencialidade), isto é, quesitos
usualmente esperados de qualquer prestador de serviço pessoa jurídica. E veja-se, os contratos
sequer mencionam a submissão à metodologia e regras da empresa contratante, e sim ao
acordado na “Proposta Técnica”, conforme o escopo da contratação do serviço à ser prestado.
Deste modo, entendo que no caso presente deveria ter sido comprovada a vontade
das pessoas físicas em se submeterem ao regime celetista de trabalho e o que ficou comprovado
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
18
foi exatamente o contrário, profissionais extremamente qualificados em sua área de atuação, que
possuíam autonomia para elaborar e cuidar de seus projetos, confirmando-se, mais uma vez, a
necessidade de o Estado respeitar a forma de contratação formalizada entre as pessoas jurídicas.
Tanto é assim que a própria decisão de piso excluiu do auto de infração as empresas
CONCLAVE e JEVEAUX; porque entendeu afastada a caracterização de vínculo empregatício. Nesse
particular, concordo com a recorrente. Analisando os documentos juntados aos autos, não há
razões legítimas para não se aplicar o mesmo entendimento a todos os contratos analisados,
sendo que as cláusulas e condições pouco ou nada se diferem uns dos outros (como afirmado pela
própria fiscalização no Relatório Fiscal que os contratos seguem o mesmo padrão).
Nessa linha, entendo não se tratar de fraude no presente caso. Seja em razão da
hipersuficiência dos envolvidos, seja pela aplicação do artigo 129 da Lei n. 11.196/2005, o caso se
enquadra na liberdade de auto-organização que o STF consolidou em sua jurisprudência conforme
exposto no presente voto, razão pela qual entendo que a autuação merece ser cancelada no que
tange à pejotização.
6
PLR – DIRETORES
A fiscalização constatou o pagamento de participação nos lucros a contribuintes
individuais, declarados em GFIP na categoria 5 (diretores não empregados com FGTS).
A recorrente entende que a Constituição Federal garante a todos os trabalhadores
(e não apenas aos empregados) a participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da
remuneração (artigo 7o, inciso XI, da CF).
Não obstante, a irresignação não merece prosperar.
Nesse particular, o lançamento deve ser mantido com base na Súmula CARF n. ,
vinculante à essa julgadora:
Súmula CARF no 195
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Acórdãos Precedentes: 9202-011.036; 9202.010.258; 9202-009.919
7
PLR – EMPREGADOS
Como bem descrito pela decisão de piso, constatou a Fiscalização que foram
efetuados pagamentos de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) a empregados, tendo
solicitado à ATT/PS a apresentação de documentos (indicados no item 17.6 do relatório) para
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
19
verificar se foram atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei 10.101/2000. Acrescentou a
Auditoria que a ATT/PS não apresentou a documentação comprobatória de que o pagamento de
PLR ocorreu de acordo com os requisitos exigidos pela Lei 10.101/2000.
Esclareceu a Auditoria que só foram apresentadas convenções coletivas, as quais
não continham detalhamento de objetivos, metas ou outras condições a serem atingidas. Não foi
apresentado regulamento ou plano para a concessão de PLR, ou qualquer outro documento que
definisse os indicadores de desempenho e suas aferições. Só foi apresentado o quadro
reproduzido na e-fl. 64, que no entender da Auditoria contém referências vagas, sem consignação
de parâmetros quantitativos e medições objetivas.
Considerando a falta de estabelecimento de condições objetivas para o
recebimento de PLR, enquadrou-se os pagamentos questionados no conceito de salário-de-
contribuição fixado no artigo 28 inciso I da Lei 8.212/91.
A recorrente, por sua vez, defende que 179 as convenções apresentadas são
absolutamente claras e suficientes para fins de estabelecimento de regras para fruição da PLR e
foram devidamente juntada aos autos quando da Impugnação, e segue:
Assim, ao ser solicitada a Recorrente apresentou a devida Convenção Coletiva dos
empregados em Empresas De Processamento De Dados, Serviços de Informática e
Similares dos estados em que possui filiais, que constitui a classe laboral das suas
atividades empresariais.
193.Tais instrumentos, dispõem de forma minuciosa e completa toda a
sistemática amplamente negociada e ajustada, que deve ser observada para a
distribuição da participação dos lucros, atendendo fielmente o exigido na Lei
conforme expressamente ressalvado em uma de suas cláusulas "A Participação
nos Lucros ou Resultados aqui pactuada com base no direito à livre negociação e
transação entre as partes, tem caráter excepcional e transitório, atende e satisfaz
o disposto na Lei acima referida, não constitui base para incidência de quaisquer
encargos trabalhistas ou previdenciários em face da sua desvinculação da
remuneração, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade e devendo ser
tributada para fins do Imposto de Renda, conforme a legislação vigente."
194.Contudo, mesmo após a Recorrente apresentar as informações suscitadas
através do documento apto a sanar as controvérsias apontadas, a Receita Federal
não reconheceu a validade das cláusulas da Convenção Coletiva (DOC. 1) exigindo
para tanto outros registros como regulamento ou plano de concessão para PLR.
195.Porém, a Lei 10.101 não exige que os elementos indicadores para
acompanhamento da distribuição da participação nos lucros venha em arquivos
apartados ou específicos, mas ao contrário, a lei prevê que as definições
necessárias para detalhar os padrões e critérios venha na própria.
(...)
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
20
196.Veja que a Lei também não contempla como imposição a adoção de critérios
exclusivos de seu texto para definir como se dará a participação nos lucros, ao
passo que deixa espaço de discricionariedade e cita algumas possibilidades
apenas a título ilustrativo (incisos I e II, art. 2°, §1°)
(...)
198.As avaliações e estimativas de metas e objetivos não precisam se exteriorizar
através de formalidade única e padrão, mas deve se amoldar de acordo com
atividade e o processo produtivo da empresa e da classe que representa.
Não obstante, concordo com a decisão de piso.
A Lei da PLR ( inciso II do parágrafo 1o do artigo 2o da Lei n. 10.101/00) condiciona,
como condição de validade do pagamento a existência “regras claras e objetivas” nos
instrumentos decorrentes da negociação:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente. – grifou-se.
Entendo que, quando a lei determina que o programa tenha regras claras e
objetivas, visa garantir que os trabalhadores conheçam previamente como se dará a sistemática
de apuração dos lucros ou resultados que a empresa pretende alcançar.
Embora a lei não exija que o acordo seja exaustivo quanto às metas e indicadores,
determina que as regras para fixação dos direitos dos segurados sejam objeto de negociação
coletiva, devendo constar do instrumento resultante do acordo/convenção.
Foram analisadas as Convenções coletivas juntadas aos autos pela recorrente, e
nenhuma delas contém os critérios e condições para o efetivo pagamento da PLR. É ver trecho da
decisão de piso nesse sentido, o qual adoto como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do
RICARF):
53.9. A Convenção Coletiva 2011/2013 de fls. 2.895/2.898 (firmada entre o
Sindicato dos Empregados em Empresas de Processamento de Dados, Serviços de
Informática e Similares do Estado de Minas Gerais – SINDADOS/MG e o Sindicato
das Empresas de Processamento de Dados, Informática, Software e Serviços em
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
21
Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – SINDINFOR), me parece
inteiramente irregular, já que em sua cláusula quarta, ao estabelecer o direito à
percepção de PLR consigna:
Considerando que foram atingidas as metas estipuladas previamente, em acordo
firmado entre o SINDADOS/MG e o SINDINFOR ...
53.9.1. A Lei 10.101/2000 estabelece que:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada
pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)II - convenção ou acordo
coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
53.9.2. Não se pode ter como comprovado o acatamento das condições impostas
pela Lei 10.101/2000, mediante à referência a um acordo prévio, que sequer foi
trazido aos autos. Sem que sequer tenha sido demonstrada a constituição da
comissão a que se refere o inciso I do artigo 2o do referido diploma legal e sem
que tenha sido demonstrado quais foram as metas que teriam sido estipuladas.
53.10. A cláusula quarta da referida convenção apenas fixa o valor do PLR, mas
não estabelece condições para a percepção do benefício.
(...)
53.12. Em vista do exposto, concluo que o documento de fls. 2.895/2.898 não
comprova que foram atendidos os requisitos da Lei 10.101/2000.
53.13. O Acórdão de fls. 2.899/2.913 (dissídio coletivo de greve) não se aplica à
Autuada, que é empresa sediada em Belo Horizonte – MG. E o dissídio de que
trata o referido acórdão tem como Suscitante o Sindicato dos Empregados em
Empresas de Processamento de Dados e Empregados em Empresas de
Processamento de Dados no Estado de São Paulo – SINDPD/SP e como Suscitado o
Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços de Informática no
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
22
Estado de São Paulo – SEPROSP. Além disso, o acórdão apenas concede um prazo
para que empregados e empregadores implementem o pagamento de PLR aos
trabalhadores, mediante a formação de uma comissão paritária incumbida de
fixar critérios objetivos para a percepção de PLR. A Impugnante não trouxe aos
autos o resultado do trabalho da referida comissão.
53.14. Em vista do exposto, concluo que o documento de fls. 2.899/2.913 não
enseja a revisão do lançamento fiscal.
53.15. Foi também apresentada a Convenção Coletiva de Trabalho 2009/2011 de
fls. 2.914/2.928 (firmada entre o Sindicato dos Empregados em Empresas de
Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares do Estado de Minas
Gerais – SINDADOS/MG e o Sindicato das Empresas de Processamento de Dados,
Informática, Software e Serviços em Tecnologia da Informação do Estado de
Minas Gerais – SINDINFOR).
53.16. Valem para o instrumento de negociação de fls. 2.914/2.928 todas as
observações que efetuei nos itens 53.9 a 53.11 acerca da convenção de fls.
2.895/2.898.
53.17.Foi também apresentada a Convenção Coletiva 2010/2011 de fls.
2.929/2.935 (firmada entre o Sindicato dos Empregados em Empresas de
Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares do Estado de Minas
Gerais – SINDADOS/MG e o Sindicato das Empresas de Processamento de Dados,
Informática, Software e Serviços em Tecnologia da Informação do Estado de
Minas Gerais – SINDINFOR).
53.18. Valem para o instrumento de negociação de fls. 2.929/2.935 todas as
observações que efetuei nos itens 53.9 a 53.11 acerca da convenção de fls.
2.895/2.898.
53.19. A Convenção Coletiva de fls. 2.937/2.962 foi firmada por sindicatos de São
Paulo. Além disso, a cláusula décima sexta (fl. 2.942) não contém disposições que
comprovem a fixação de critérios objetivos para a percepção de PLR.
53.20. A Convenção Coletiva de fls. 2.964/2.992 foi firmada por sindicatos de São
Paulo. Além disso, a cláusula décima sexta (fl. 2.968) não contém disposições que
comprovem a fixação de critérios objetivos para a percepção de PLR.
Assim, há desvirtuamento do programa implementado pela recorrente e o Acordo
não atende aos requisitos legais para fins de não incidência da contribuição previdenciária sobre
os valores distribuídos aos empregados.
8
RUBRICAS NÃO DECLARADAS EM GFIP
No Levantamento ‘I’, informa a fiscalização que na comparação dos valores
transitados em folha de pagamentos, apurados através dos arquivos digitais entregues pelo
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
23
contribuinte, com os valores declarados em GFIP (período 01/2009 a 12/2011), encontrou
ocorrências onde as remunerações apuradas nas folhas de pagamento estavam superiores às
declaradas em GFIP.
Acrescenta que as diferenças foram motivadas por omissão na composição da base
de cálculo previdenciária de rubricas com inequívoca incidência de contribuições previdenciárias.
As rubricas que geraram as citadas omissões em GFIP foram as seguintes:
- rubrica 2000: férias;
- rubrica 2005: 1/3 constitucional de férias;
- rubrica 2690: insuficiência saldo mês;
- rubrica 3420: 13o salário proporcional;
- rubrica 3426: diferença de 13o salário indenizado aviso prévio;
- rubrica 5: dias trabalhado.
Conforme exposto no presente voto, apenas a legitimidade da exigência do
recolhimento de contribuição social previdenciária patronal incidente o terço constitucional de
férias
(rubrica
2005)
encontra-se em discussão na esfera judicial (Processo n.
004980427.2014.4.01.3800) e abarcados pela concomitância.
A recorrente não trouxe aos autos argumentos específicos com relação as demais
rubricas, apenas afirmando que possuem caráter indenizatório.
Não obstante, alinho-me à conclusão alçada pela decisão de piso no sentido de que
todas essas rubricas estão integradas no conceito de salário de contribuição estabelecido no artigo
28 inciso I da Lei 8.212/1991, por se tratar de rendimentos destinados a retribuir o trabalho.
Destaco, ainda, no que tange aos valores pagos ao trabalhador a título de décimo
terceiro salário proporcional referente ao aviso prévio indenizado, que em 13 de março de 2024,
no julgamento do Tema 1170, sob o rito dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
estabeleceu, por unanimidade, que é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os
montantes pagos a empregados a título de décimo terceiro salário proporcional, referente ao
aviso prévio indenizado.
O Ministro Relator, Paulo Sérgio Domingues, proferiu voto favorável à compreensão
da remuneração dessas verbas, sendo acompanhado pelos demais Ministros, com o intuito de
estabelecer a seguinte tese: “A contribuição previdenciária patronal deve ser aplicada sobre os
valores pagos ao trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao
período do aviso prévio indenizado“.
A Corte Superior, portanto, manteve o seu entendimento quanto ao tema,
considerando que a gratificação natalina, dada sua natureza permanente, possui natureza salarial,
consequentemente sujeita à obrigação de contribuição previdenciária.
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
24
Pelo exposto, deve ser mantido o lançamento nesse particular (Levantamento I).
9
ALÍQUOTAS GILRAT
A recorrente defende ser “necessária a correção da alíquota do GILRAT nas
competências setembro/2010 a dezembro/2011 para constar alíquota de 1%, conforme artigo 202
do Decreto 3048/1999”.
No período de setembro/2010 a dezembro/2010 observa-se que as razões
recursais já foram acatadas pela decisão de piso:
54.8.3. O RAT ajustado correto para o período de 09 a 12/2010 é o de 2 x 0,5000 =
1,0000. Cabe assim, a retificação do lançamento DEBCAD 51.052.381-1 nas
competências 09 a 12/2010 para que o cálculo da contribuição para o Sat/rat seja
efetuado mediante o RAT ajustado de 1,0000.
No período de janeiro/2011 a dezembro/2011, conforme DEBCAD às e-fls. 3/13 e
item 20.1 do Relatório Fiscal, a Auditoria aplicou a alíquota correta de FAP (0,5000) de forma a
calcular corretamente o RAT ajustado (2 x 0,5000 = 1,0000), não havendo qualquer retificação a
ser efetuada no lançamento.
10 CFL 59 – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Em que pese o provimento parcial ao presente recurso (no que tange ao
levantamento atinente a pejotização), verifica-se que a multa capitulada como CFL 59 tem valor
fixo, (ou seja, o valor da multa não varia em função do número de empregados cujo desconto da
contribuição não foi efetuado), dessa maneira, a retificação dos lançamentos não enseja a
retificação do valor da multa.
Quanto ao demais argumentos trazidos pela recorrente, insurgindo-se contra o
reajuste das multas operado por Portaria Interministerial, verifico que a DRJ já analisou
corretamente a questão, motivo pelo qual adoto as razões ali expostas como fundamento do
presente voto (art. 114, §12, do RICARF):
DO REAJUSTE DO VALOR DA MULTA
56. Quanto ao reajuste do valor da multa aplicada por descumprimento de
obrigação acessória, o qual foi efetuado por meio de Portaria Interministerial,
foram apresentados os argumentos em seguida apresentados.
56.1. Argumenta a Contribuinte que os valores das multas não poderiam ter sido
reajustados através de portaria, já que esta espécie de ato normativo deve
limitar-se à função interpretativa, sob pena de violação ao Princípio da Legalidade
e ao Princípio da Hierarquia das Normas.
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
25
56.2. Ressalta a Impugnante que o artigo 97 do CTN estabelece que somente a lei
pode estabelecer a cominação de penalidades para as ações ou omissões
contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas. Acrescenta
a Impugnante que “como a infração foi disposta em Decreto, somente por
Decreto poderão ser previstas penalidades e os respectivos valores das multas”.
56.3. Assinala ainda a Impugnante que a Portaria não poderia reajustar os valores
das multas referentes a supostos fatos geradores ocorridos anteriormente à sua
vigência, conforme dispõe o artigo 105 do CTN.
56.4. A menção aos artigos 97 e 105 do CTN faria sentido se a questionada
Portaria tivesse cominado penalidades para infrações ocorridas em período
anterior à sua vigência. No entanto, o que ocorreu foi meramente a correção de
valores de multas estabelecidas pela Lei 8.212/1991, sendo que, tanto a Lei
8.212/1991 quanto o Decreto 3.048/1999, prevêem a correção dos valores de
multas mencionados em seus textos, bem como os critérios de correção, como
demonstro em seguida.
56.5. A Lei 8.212/1991 estabelece que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
56.6. O Decreto 3.048/1999 estabelece que:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto no
4.862, de 2003)I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos
segurados a seu serviço; (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)(...)Art.
373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
26
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
56.7. É com base nos dispositivos acima transcritos que os Ministros da Fazenda e
da Previdência e Assistência Social promovem, através de Portaria, o reajuste das
multas previstas nos diplomas legais em questão. Transcrevo, parcialmente, a
Portaria MF/MPAS 19 de 10 de janeiro de 2014:
PORTARIA INTERMINISTERIAL MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA -MF / DA
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS No 19 DE 10.01.2014 D.O.U.:
13.01.2014 Dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS e dos demais valores constantes do Regulamento da
Previdência Social - RPS.
OS MINISTROS DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E DA FAZENDA, INTERINO, no
uso da atribuição que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Emenda Constitucional no 20, de 15
de dezembro de 1998; na Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de
2003; na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; no art. 41- A da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991; na Lei no 12.382, de 25 de fevereiro de 2011; no Decreto no
8.166, de 23 de dezembro de 2013; e no Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999,(...)Art. 8o A partir de 1o
de janeiro de 2014:
(...)IV - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual
não haja penalidade expressamente cominada no art. 283 do RPS, varia, conforme
a gravidade da infração, de R$ 1.812,87 (um mil, oitocentos e doze reais e oitenta
e sete centavos) a R$ 181.284,63 (cento e oitenta e um mil e duzentos e oitenta e
quatro reais e sessenta e três centavos);
(...)56.8. Como visto, a Portaria MF/MPAS 19/2014 foi editada em perfeita
consonância com a Lei 8.212/1991 e com o Decreto 3.048/1999, não padecendo
de qualquer vício que lhe possa ser oposto
Pelo exposto, não devem ser acolhidas as alegações.
11 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações no sentido do caráter confiscatório da multa de ofício qualificada, da
inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 214, §9°, inc. X do Decreto n. 3.048/99 e em
concomitância com a esfera judicial (terço constitucional de férias), rejeitar as preliminares,
rejeitar o pedido de diligência e dar-lhe parcial provimento para excluir do lançamento o
“Levantamento F“, relativo à pejotização.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
27

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcante, redator designado
Respeitosamente, divirjo da relatora em relação à matéria que trata da contratação
da força de trabalho da empresa por meio de interpostas pessoas jurídicas, pelas razões que passo
a expor.
12 PEJOTIZAÇÃO
Por certo resta superada qualquer controvérsia relativa à liberdade de organização
econômica das empresas. As recentes alterações legislativas e a jurisprudência confirmam como
válida a possibilidade das empresas se utilizarem do mecanismo da terceirização para contratar a
sua força produtiva. Independentemente se a atividade é considerada atividade-meio ou
atividade-fim da empresa.
A questão central em torno da “Pejotização” consiste em se separar a regular
terceirização das atividades da empresa da conduta fraudulenta de se utilizar da figura da pessoa
jurídica para ocultar o real vínculo de contrato de trabalho, burlando as obrigações trabalhistas e
tributárias.
Com efeito, o ponto de partida é a possibilidade de a empresa delegar suas
atividades para que sejam executadas por uma pessoa jurídica distinta. A matéria já está
pacificada, no sentido de que o mecanismo da terceirização integra o ordenamento jurídico
brasileiro, em harmonia com os princípios constitucionais do valor social do trabalho e da livre
iniciativa. Em especial, após a edição das Leis no 13.429/2017 e 13.467/2017 e da apreciação pelo
STF do RE 958.252/MG Tema 725 de repercussão geral.
No tema 725 o STF apreciou a terceirização de serviços para consecução da
atividade-fim da empresa. Em apertada síntese, a Suprema Corte analisou a constitucionalidade
da Súmula no 331 do TST, em relação à matéria da proibição da terceirização da atividade-fim da
empresa, fixando a seguinte tese1:
"É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante"
No voto condutor, o relator, Ministro Luiz Fux, destacou a aprovação das Leis no
13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 958252 (Tema 725). Relator Min. Luiz Fux. Julgado em
30/08/2018.
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
28
nova redação da Lei no 6.019/1974, que trouxe novo tratamento jurídico para a matéria em tela,
permitindo, expressamente, a terceirização da atividade-fim da empresa. Assim, o exame do
Recurso Extraordinário se deu no sentido de se fixar o entendimento do STF relativo ao período
anterior à vigência das referidas alterações legislativas. Ou seja, definir se antes desta alteração
legislativa a terceirização da atividade fim estava em harmonia com o ordenamento constitucional
brasileiro.
Com efeito, o voto apresenta uma contraposição entre os benefícios econômicos da
terceirização e os argumentos trazidos por aqueles que defendem que a terceirização conduz a
precarização do trabalho.
O Ministro Relator ressalta que em um ambiente de elevada competitividade
econômica, a Teoria da Administração qualifica a Terceirização como modelo organizacional
“destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do
fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que a
empresa se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a
função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor””2.
O Ministro Luiz Fux sintetiza as vantagens que a prática da terceirização pode trazer
para a sociedade, in verbis3:
Nota-se, portanto, que a terceirização é um mecanismo moderno e eficiente de
configuração da firma, utilizado pelas principais empresas do mundo nos mais
variados segmentos, inclusive em suas “atividades-fim”, pois facilita a
especialização e fomenta a concorrência dentro de uma mesma cadeia de
produção. Isso incentiva cada célula empresarial a produzir mais, melhor e com
menos custos, proporcionando à sociedade, assim, bens e serviços com qualidade
superior e preços inferiores.
Após o exame dos benefícios da terceirização e das alegações contrárias a essa
prática, o Ministro Relator conclui que, diante das considerações apresentadas, não se sustentam
as premissas que fundamentam a proibição inserida na Súmula no 331 do TST. Portanto, verifica-
se necessário o afastamento da regra proibitiva.
Conclui, ainda, que mesmo antes da edição das citadas Leis no 13.429/2017 e
13.467/2017, a terceirização era válida no direito brasileiro, sendo a citada súmula
inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1o, IV, e 170 da CF) e da
liberdade contratual (art. 5o, II, da CF). Assim, nas palavras do Ministro Relator4:
(...) deve-se aplicar a solução da reforma trabalhista aos casos pretéritos, a fim de
evitar um vácuo normativo quanto à matéria. Por essa razão, também quanto a

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 958252 (Tema 725). Relator Min. Luiz Fux. Julgado em
30/08/2018. Inteiro teor do Acórdão p. 5.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 958252 (Tema 725). Relator Min. Luiz Fux. Julgado em
30/08/2018. Inteiro teor do Acórdão p. 56.
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 958252 (Tema 725). Relator Min. Luiz Fux. Julgado em
30/08/2018. Inteiro teor do Acórdão p. 71.
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
29
fatos pretéritos se impõe a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica
contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa
prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas por esta, na forma do art. 31 da Lei n.o
8.212/93. (grifo nosso)
Ressalta-se que o entendimento firmado salvaguarda o valor social do trabalho, na
medida em que dispõe que a empresa contratante tem responsabilidade subsidiária pelas
obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada, mesmo em relação
ao período que antecede a edição das Leis no 13.429/2017 e 13.467/2017.
Nesse sentido está excerto da ementa da decisão a seguir transcrito5:
As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas
na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se,
nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores.
É de se concluir, portanto, que a pessoa jurídica tem liberdade para definir seu
modelo organizacional com o objetivo de alcançar melhor eficiência e desempenho, podendo se
utilizar do mecanismo da terceirização, observadas as obrigações trabalhistas, em relação às quais
a contratante tem responsabilidade subsidiária.
Verifica-se, dessa forma, a transferência imediata das obrigações trabalhistas para a
pessoa jurídica contratada e não o esvaziamento do contrato de trabalho. Da mesma forma, a
autorização legislativa para a prática da terceirização não tem por fim excluir as obrigações
tributárias resultantes do contrato de trabalho e sim possibilitar ganho de eficiência para as
empresas, fato que indiretamente contribui com o fortalecendo o mercado de trabalho.
Merece destaque no voto do Ministro Fux, a indicação de uma longa lista de
benefícios trazidos pela prática da terceirização, que serviram de alicerce para se concluir que tal
mecanismo não precariza o trabalho. Depreende-se do voto que o fim a ser alcançado pelas
empresas com a terceirização de suas atividades está vinculado a eficiência e ganho de
desempenho.
Nesse contexto, a regular utilização do mecanismo da terceirização deve
contemplar um fim lícito a ser alcançado pela empresa, que ao cabo beneficia toda a sociedade.
Ao passo que a utilização da prática da terceirização com o objetivo de burlar o contrato de
trabalho, de se esquivar das obrigações trabalhistas ou de sonegar as contribuições
previdenciárias, não encontra amparo no direito brasileiro.
Na mesma linha se apresenta a decisão proferida na ADPF 324, que fixou a seguinte
tese6:

5BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 958252 (Tema 725). Relator Min. Luiz Fux. Julgado em
30/08/2018. Inteiro teor do Acórdão p. 6.
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 324. Relator Min. Roberto Barroso Julgado em 30/08/2018.
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
30
1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se
configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e
a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo
descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações
previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
Assim, a Suprema Corte, por meio do ADPF 324, ao passo que reconhece a validade
jurídica da terceirização, também reconhece o dever de a contratante verificar a idoneidade e
capacidade econômica da empresa contratada. Do que se depreende corresponsabilidade da
contratante quanto à existência de fato da contratada, como empresa que possui uma razão
econômica, que tem um propósito negocial e que existe para alcançar o seu objeto social. Cabível,
dessa forma, a responsabilização da contratante nos casos de empresas que possuem uma
existência meramente formal, ou seja, aquelas cujo fim principal é fraudar terceiros, sejam os
direitos trabalhistas, sejam suas obrigações fiscais e previdenciárias. Inclusive, a parte final da
decisão é cristaliza em reconhecer a responsabilidade subsidiária da contratante pelo
descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do
art. 31 da Lei 8.212/1993
Conclui-se, dessa forma, que todas essas decisões judiciais têm em comum que o
reconhecimento da liberdade de organização das empresas não afasta a aplicação os direitos
trabalhistas. Ou seja, não se trata de precarizar a proteção do direito social ao trabalho, mas
possibilitar que as empresas tenham liberdade de organização para que, assim, obtenham ganho
de eficiência que as possibilitem atuar em ambientes de grande concorrência e, desse modo,
possam contribuir com mais empregos e riqueza para a sociedade brasileira.
Portanto, no entendimento desse julgador, além do exame dos requisitos
caracterizadores da relação de emprego, previstos no art. 12, I, a da Lei no 8.212/1991, os
benefícios alcançados pelas empresas, contratante e prestadora de serviço, devem ser
considerados no exame que se presta a identificar se o caso se trata do regular exercício do direito
da empresa terceirizar suas atividades, inclusive a atividade-fim, ou se o caso se refere ao uso
fraudulento do mecanismo da terceirização para, por meio de interposta pessoa jurídica, esquivar-
se das obrigações previdenciárias e trabalhistas resultantes da relação de emprego.
Com efeito, a controvérsia que se instaura diz respeito ao abuso de direito, quando
as empresas se utilizam de fraude e conluio com o fim de sonegar tributos ou melhor, com o fim
de afastar a incidência das contribuições sociais. Situação que se mostra clara no caso em exame,
onde o fim da empresa não consiste em terceirizar suas atividades, mas contratar a força de
trabalho de pessoas físicas por meio de pessoas jurídicas interpostas, conforme veremos a seguir.
No curso da fiscalização, a autoridade fiscal identificou uma quantidade elevada de
empresas prestando serviços para a recorrente, que atuavam na mesma área de informática da
recorrente. Verificou-se, ainda, que a partir de janeiro de 2009 a recorrente passou a contratar os
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
31
sócios dessas empresas na forma de segurado empregado, conforme amostra citada no relatório
fiscal, fl. 51, a seguir apresentada:

Conforme consta do Relatório Fiscal, a fiscalização realizou investigação na lista de
prestadores de serviços da recorrente, identificando o que se segue, fls. 52:
 Muitas das empresas não possuíam empregados, concluindo que a
prestação de serviço era realizada pelo próprio sócio;
 Foram ainda identificados dentre os prestadores de serviços, alguns
estabelecimentos que foram declarados como inexistentes de fato pela
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte;
 Foram identificadas ainda em amostragens, várias empresas prestadoras de
serviços que prestavam serviços exclusivamente para a ATT/PS no período
fiscalizado;
A autoridade fiscal fez diligências para coletar documentos (contratos, notas fiscais,
documentos relacionados ao processo de pagamento etc.), constatando o que se segue:
 Uniformidade dos contratos e ausência de detalhamento na descrição dos
serviços contratados. Foram identificadas descrições genéricas do serviço
prestado. Inexistia a especificação de projetos, cronogramas, custos.
Restando clara que a real intenção era a contratação de horas trabalhadas.
Nas palavras da autoridade fiscal, fls. 52/53:
Chama a atenção no “padrão” estabelecido em tais contratos a quantidade de
cláusulas objetivando a desvinculação das responsabilidades trabalhistas para o
tomador, contrastando com a descrição extremamente sucinta dos serviços
contratados. Porém, as boas práticas da área de Tecnologia da Informação exigem
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
32
que a contratação de projetos e serviços de informática seja detalhada com o
projeto lógico, cronograma de execução, custos das etapas, instrumentos de
medição e controle, critérios de qualidade e outras informações indispensáveis
para o posterior gerenciamento dos serviços contratados. Mas os contratos
examinados não traziam nenhuma destas informações, pois seu objetivo era
apenas contratar as horas de trabalho dos prestadores e não objeto certo e
definido. Em nenhum dos contratos examinados foi encontrada descrição precisa
e detalhada do objeto contratado (...)
 Modelo de remuneração realizado por meio da definição do valor da hora
do serviço prestado. Segue excerto do relatório fiscal, fl. 53:
o modelo padrão de contrato utilizado pela ATT/PS em sua maior parte, definiam
um valor por hora de serviço prestada e, em alguns casos, também a jornada de
trabalho a ser cumprida. Tal jornada, quando explicitada, perfazia 168 horas
mensais de trabalho, o que importa em dedicação exclusiva, já que representa 8
horas diárias de trabalho em 21 dias no mês. Em alguns casos, o valor
homem/hora estava associado a um “cargo”, conforme exemplo transcrito a
segue retirado de um dos contratos examinados:

 Prazo de contratação de doze meses. Segundo a autoridade fiscal, à fl. 53,
“Isso confirma que o objetivo era contratar as horas de trabalho dos
prestadores e não o resultado de um projeto ou serviço específico, cuja
duração decerto não coincidiria necessariamente com os doze meses
contratados”.
 Existência de cláusula de exclusividade proibindo que o prestador possa
prestar serviços para clientes da recorrente, impondo, inclusive, período de
quarentena de seis meses. Segundo a autoridade fiscal, fl. 54:
Tal imposição contratual de “exclusividade” não se coaduna com a ampla
autonomia que uma pessoa jurídica deveria desfrutar para comercializar os seus
serviços e produtos no mercado, denotando a pessoalidade que existia em tais
contratações.
 Ressarcimento de despesas de viagem aos prestadores. Conduta similar ao
pagamento de diárias, realizado pela empresas em geral para ressarcir o
segurado empregado que executa serviços fora de sua sede.
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
33
A autoridade fiscal aponta os pressupostos que caracterizam o vínculo de segurado
empregado para fins de ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias, conforme
excerto do Relatório Fiscal, às fls. 58/61:
15.21. PESSOALIDADE: primeiramente, há que se considerar a natureza dos
serviços contratados pela ATT/PS, que são serviços de desenvolvimento,
implantação e manutenção de sistemas de informação. Tais atividades são
desenvolvidas em projetos técnicos de médio ou longo prazo, raramente com
duração inferior a seis meses e exige além do conhecimento técnico necessário,
ampla familiaridade com as regras de negócio e com os processos de trabalho do
cliente que receberá o produto final do projeto. Isso exige a formação de uma
equipe e um comprometimento com a continuidade dos profissionais que a
compõe ao longo de todo o projeto, tanto que a substituição de um profissional
quase sempre irá impactar o cumprimento do cronograma. É inconcebível neste
ramo de atividade que um Analista de Sistemas ou Programador da equipe seja
substituído por outro sem que os trabalhos desenvolvidos tenham seu
cronograma comprometido. Ademais, é dispensável a existência de “pessoas
jurídicas” na execução dos trabalhos contratados. Necessário é, na verdade, que,
exista alguém específico, preparado e com capacidade técnica adequada para
cumprimento daquela demanda. Daí a pessoalidade. Quem detém o
conhecimento e quem realiza as tarefas designadas é o profissional, a pessoa
física e não a pessoa jurídica.
E os contratos examinados confirmam a inequívoca pessoalidade das
contratações, conforme visto nos itens anteriores, uma vez que até mesmo
“cláusula de exclusividade”, conforme mencionado anteriormente.
15.22. CONTINUIDADE: o item anterior demonstra que a própria natureza do
trabalho intelectual realizado exige a atividade contínua. Também o período de
trabalho (12 meses) inicial e os sucessivas prorrogações dos contratos
demonstram a continuidade exigida pelo serviço.
15.23. NÃO EVENTUALIDADE: a não eventualidade diz respeito à contratação de
serviços relacionados com a atividade fim da empresa contratante e não deve ser
confundida com presença, com jornada, com horário de trabalho, com
exclusividade ou com o local de desenvolvimento das atividades. Diz respeito à
natureza do trabalho desenvolvido pelo profissional em relação à natureza do
trabalho a que se propõe executar seu contratante, bem como da necessidade
permanente desta relação. Adicionalmente, conforme comprovado na análise dos
contratos e da documentação correlata, os serviços contratados eram
inequivocamente vinculados a atividade fim da ATT/PS, basicamente serviços de
desenvolvimento, implantação e customização de sistemas de informação.
Conforme também já mencionado anteriormente, as pessoas jurídicas
contratadas eram “empresas” constituídas com o objetivo de atuar na área de
informática, conforme se verifica pelo enquadramento determinado pelo código
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
34
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) constante em seus nos
seus registros no cadastro da RFB.
15.24. ONEROSIDADE: A onerosidade está demonstrada nos valores pagos às
pessoas jurídicas em questão através das notas fiscais e nos valores contabilizados
pela ATT/PS em custos dos serviços prestados, que na presente ação fiscal estão
sendo apurados como remuneração a empregados.
15.25. SUBORDINAÇÃO: dos pressupostos necessários para configuração do
vínculo empregatício, a subordinação é o mais importante, porém, também é o de
mais difícil comprovação no curso de uma ação fiscal, seja porque o que está em
análise é um período pregresso e as pessoas já não estão mais prestando serviços
para a empresa, seja porque muitos contribuintes não apresentam a
documentação completa para o exame da fiscalização.
15.25.1. Porém, na presente ação fiscal foram encontradas evidências que
comprovam o exercício do trabalho subordinado pelos prestadores de serviços
supracitados, como explanaremos a seguir:
• Jornada de Trabalho: conforme visto anteriormente, os contratos apresentados
definiam a forma de remuneração determinada pelos contratos estava vinculada
ao cumprimento e controle de horas trabalhadas, sendo que o valor estabelecido
para remunerar as horas mostrava, indiretamente, que o valor mensal
estabelecido contratualmente representava o cumprimento de uma jornada de 8
horas diárias e a uma média de 21 dias de trabalho mensais, como fica claro na
cláusula abaixo, retirada de um dos contratos examinados, onde é firmado que a
jornada de 168 horas deve ser “obrigatoriamente cumprida” e ainda que “a
remuneração será devida pelas horas efetivamente trabalhadas”, evidenciando
claramente que o objetivo de tais contratos era a contratação de “homens/hora”
de trabalho:

• Direção dos trabalhos: conforme visto anteriormente, os contratos examinados
se mostram omissos na descrição e detalhamento dos serviços contratados.
Ocorre que os prestadores eram contratados inclusive para trabalhar dentro dos
clientes da ATT/PS, conforme previsão em alguns contratos. Neste contexto, a
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
35
conclusão é de que caberia apenas ao prestador colocar a sua "expertise" técnica
à disposição para cumprir determinações técnicas da ATT/PS ou de seus clientes.
Portanto, se o objeto do contrato não descreve nem detalha os serviços a serem
executados, não resta dúvida de que o trabalho dos prestadores consistia apenas
em receber e acatar as determinações, pontuais ou não, estabelecidas pela
ATT/PS ou seus clientes, cumprindo assim os padrões e metodologias da
contratante, conforme se depreende de algumas cláusulas contratuais, como no
exemplo abaixo retirado de um dos contratos examinados:

• No entanto, não existe maior comprovação de trabalho subordinado por parte
dos prestadores “PJ” do que a quantidade de sócios que foram contratados
como empregado da ATT/PS, conforme comprovado no exame das GFIPS
apresentadas pela empresa. Foram 30 “sócios” de pessoas jurídicas efetivados
como empregados apenas na competência janeiro de 2009, corroborando com a
situação fática apontada neste relatório fiscal.
Assim não assiste razão à recorrente. Restam comprovados os requisitos que
comprovam a relação de emprego. Enfim, a conduta da recorrente demonstra que não se
pretendia terceirizar atividades com o fim de ganho de desempenho, mas se utilizar de interposta
pessoa jurídica com o fim de sonegar tributos.
Importa consignar que compete à autoridade fiscal responsável pelo lançamento a
identificação dos elementos caracterizadores do segurado empregado, nos termos do inciso I do
art. 12 da Lei no 8.212/1991, para fins de identificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias.
Essa competência está estabelecida na Lei no 11.457/2007. Em particular, no art. 2o
deste diploma legal, que dispõe sobre as competência da Secretaria da Recita Federal do Brasil,
merecendo especial destaque para o caso em exame o parágrafo terceiro. É ver:
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição. (Vide Decreto no
6.103, de 2007).
(...)
§ 3o As obrigações previstas na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, relativas às
contribuições sociais de que trata o caput deste artigo serão cumpridas perante
a Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Fl. 3247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
36
Quanto à alegação de ofensa ao regime de tributação instituído pelo art. 129 da
Lei 11.196/2005.
Não assiste razão à recorrente. Vejamos.
A Lei no 8.212/1991 estabelece no inciso I do artigo 12 os elementos
caracterizadores da relação empregatícia para fins previdenciários. Uma vez que a autoridade
fiscal identifique presentes tais elementos, a situação fática real deve prevalecer sobre a
pactuação formal, esse é o entendimento consolidado no âmbito do Direito do Trabalho e
Previdenciário.
Segundo o Princípio da Primazia da Realidade, na interpretação e operacionalização
da legislação trabalhista e previdenciária, declarações e pactuações constantes dos documentos
ou contratos, quando contrários à realidade dos fatos, não devem se sobrepor a estes. Dessa
forma, o operador do direito deve sustentar seus argumentos na relação trabalhista realmente
estabelecida. Pertinente os ensinamentos de Luciano Martinez7
O princípio da primazia da realidade baseia-se no mandamento nuclear protetivo
segundo o qual a realidade dos fatos prevalece sobre meras cláusulas contratuais
ou registros documentais, ainda que em sentido contrário. De nada, portanto,
adianta mascarar a verdade, uma vez que se dará prevalência ao que
efetivamente existiu.
Nesse sentido dispõe o §2o do art. 229 do Regulamento da Previdência Social,
Decreto no 3.048/1999, a seguir transcrito
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
I - arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nos
incisos I, II, III, IV e V do parágrafo único do art. 195, bem como as contribuições
incidentes a título de substituição; (Redação dada pelo Decreto 4.032/2001)II -
constituir seus créditos por meio dos correspondentes lançamentos e promover a
respectiva cobrança; III - aplicar sanções; e IV - normatizar procedimentos
relativos à arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições referidas no
inciso I.
(... )
§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como trabalhador autônomo ou a este equiparado, trabalhador avulso,
empresário, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas
no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar
o enquadramento como segurado empregado. (Redação dada pelo Dec.
3.265/99) (grifo nosso)

7 MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho - 16a Edição 2025. 16. ed. Rio de Janeiro: SRV, 2025.
E-book. p.106. ISBN 9788553625949. Disponível em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553625949/. Acesso em: 29 dez. 2025.
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
37
Faz-se oportuno trazer à baila o art. 9o da CLT, a seguir transcrito, que reforça o
entendimento no qual são nulos os atos que tenham por fim ocultar a relação de emprego
existente. É ver:
Art. 9o - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação.
Com efeito, a interpretação do art. 129 da Lei no 11.196/2005 não pode estar
dissociada da relação trabalhista fática estabelecida. As partes não podem transformar uma
relação de emprego em outro tipo de relação jurídica por meio da utilização de uma pessoa
jurídica existente apenas formalmente. Assim, constatada a relação empregatícia entre a
recorrente e as pessoas físicas relacionadas pela autoridade tributária inexiste a subsunção ao art.
129 da Lei no 11.196/2005.
Conclui-se, portanto, que identificados os elementos essenciais caracterizadores da
relação de emprego, nos termos do art. 12, I da Lei no 8.212/1991, o art. 129 da Lei 11.196/2005
não configura óbice ao enquadramento dos prestadores de serviços como segurados empregados
para fins de apuração das contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas a outras
entidades e fundos.
Antes de seguir para a conclusão, peço vênia para divergir da relatora quanto ao
argumento de que profissionais qualificados não tenham dependência econômica ou maior
vulnerabilidade na relação de emprego, denominado por ela de profissionais “hipersuficientes”.
Sabe-se que a relação entre a oferta e a demanda por profissionais de uma área é o principal fator
para que um trabalhador se encontre em situação de vulnerabilidade em uma relação trabalhista.
Assim, um profissional mestre de obras pode se encontrar na situação de escolher a forma de
contratação, enquanto um profissional engenheiro seja dependente das imposições do
empregador. A qualificação apenas aumenta o leque de oportunidades do profissional. Com
efeito, não é incomum se verificar jovens advogados atuarem perante a Justiça do Trabalho,
representando grandes escritórios de advocacia, enquanto possuem relação trabalhista
estabelecida por meio de contrato de associado, mesmo estando presentes todos os elementos da
relação empregatícia, inclusive a subordinação, e, assim, terem seus direitos trabalhistas lesados.
Portanto, considero irrelevante para o caso a qualificação dos profissionais. Até
mesmo, porque não é incomum a ocorrência de fraude realizada em conluio entre empregado e
empregador. Importa, sim, a identificação da realidade fática. Se ocorre uma lícita terceirização da
atividade ou se a pessoa jurídica se presta apenas para ocultar as remunerações pagas para aquele
que possui os elementos caracterizadores de segurado empregado, para fins de identificação da
ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, nos termos do que disciplina a Lei no
8.212/1991.
Por todo o exposto, voto por manter o lançamento “F”, relativo à Pejotização.

Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.391 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723913/2014-16
38
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcante

Fl. 3250
DF CARF MF
Original